Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708282-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DOS SANTOS DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INVALIDADE DAS PROVAS. ENTRADA DOS POLICIAIS SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS CONTUNDENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS PENAIS. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DO RÉU. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 1.1. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, como também, inovou em matéria constitucional. Preliminar rejeitada 2. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante não deixam dúvida sobre a conduta de tráfico de drogas, tampouco permite acolher a alegada condição de mero usuário, a ensejar a desclassificação pretendida. 3. Evidenciado que o acusado se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, entrando em luta corporal com os policiais militares, resta caracterizado o crime de resistência. 4. O policial, no exercício de sua função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário, especialmente nos crimes que, por sua própria natureza, são cometidos apenas na presença dos próprios agentes públicos, longe do olhar de terceiros. 4.1. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção ativa se os relatos dos policiais penais são harmônicos e contundentes quanto ao oferecimento de vantagem indevida por parte do réu, visando livrar-se da prisão em flagrante. 5. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da reprimenda, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado, denotando inclinação criminosa. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, a declaração da nulidade da referida prova e consequente absolvição, diante da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal c/c o artigo 564, inciso IV, do mesmo diploma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028